Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-69.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DEMISSÃO - ART. 13, INCISO III, C/C ART. 64, AMBOS DA LEI N. 14.310/2002 - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO PUNITIVO - INEXISTE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO - AS PROVAS, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DOS FATOS - DECISÃO FUNDAMENTADA, E DEMONSTRANDO QUE O MILITAR INCORREU NA HIPÓTESE DESCRITA COMO PUNÍVEL PELA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - REINTEGRAÇÃO JUDICIAL DE OUTROS POLICIAIS QUE INTEGRAVAM A GUARNIÇÃO DO APELADO - AUSÊNCIA DE REFLEXO NA PRESENTE AÇÃO - A DECISÃO DEMISSONÁRIA APRECIOU A CONDUTA APENAS DO ORA APELADO - RECURSO PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER O ATO PUNITIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000144-69.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/08/2022 Publicação: 02/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – ART. 13, INCISO III, C/C ART. 64, AMBOS DA LEI N. 14.310/2002 – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO PUNITIVO – INEXISTE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – AS PROVAS, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DOS FATOS – DECISÃO FUNDAMENTADA, E DEMONSTRANDO QUE O MILITAR INCORREU NA HIPÓTESE DESCRITA COMO PUNÍVEL PELA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – REINTEGRAÇÃO JUDICIAL DE OUTROS POLICIAIS QUE INTEGRAVAM A GUARNIÇÃO DO APELADO – AUSÊNCIA DE REFLEXO NA PRESENTE AÇÃO – A DECISÃO DEMISSONÁRIA APRECIOU A CONDUTA APENAS DO ORA APELADO – RECURSO PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER O ATO PUNITIVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ademir Pacanha Bailotti, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e manter o ato punitivo demissionário. O apelado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da presente causa. RELATÓRIO Cuida-se de ação proposta por Ademir Pacanha Baillotti, pretendendo que seja declarada a nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar iniciado pela Portaria n. 116.976/2017 - 8ª RPM, que o puniu com a pena de exclusão, por violação ao art. 13, inciso III, c/c o art. 64, ambos da Lei n° 14.310/2002. Alegou o autor, em sua petição inicial, que, em 02/07/2017, ele e outros policiais militares apreenderam 20kg de drogas, que seria uma das maiores apreensões realizadas em Governador Valadares/MG. Entretanto, o traficante Mireland Andrade Chaves Cezário Nejar, que foi o alvo da grande apreensão, teria criado situação inexistente, para prejudicar os policiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Informou o autor em sua petição inicial que o Conselho de Ética e Disciplina teria opinado pela aplicação de pena diversa da demissão e que a decisão do comandante-geral da PMMG foi desproporcional e ilegal, pois “o ato extremo foi exarado em aspectos genéricos, isto é, tão somente preso ao argumento de que as condutas teriam sido ofensivas à “honra pessoal” e ao “decoro da classe”, consubstanciada na seguinte decisão: [...] ante ao exposto, verificou-se que o conjunto probatório, especificado no decorrer da presente análise, comprovou a procedência das acusações contidas na Portaria do processo, ficando demonstrado que as condutas dos acusados foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe [...]. Argumentou o autor que, no âmbito da justiça comum estadual, foi instaurado inquérito policial para apurar a prática dos supostos delitos de tráfico, extorsão, organização criminosa e abuso de autoridade, cuja conclusão, após diversas diligências, foi pelo arquivamento do caderno investigativo, tendo em vista a não comprovação dos fatos narrados exclusivamente pelo traficante detido. Disse que, já no âmbito desta justiça especializada, foi instaurado inquérito policial militar para apurar os crimes de prevaricação e falsidade ideológica, e que, após julgamento da ação penal, foi condenado a uma pena de 1 ano e 22 dias de reclusão, pela prática dos crimes de inobservância de lei, regulamento ou instrução e prevaricação, tendo-lhe sido concedida a suspensão da pena. Alegou ainda o autor que foi demitido de forma desproporcional, pois a decisão demissionária não fez menção às provas, e que “[...] 14 (quatorze) juízos de cognição foram depositados em face do mesmo fato, subdivididos em suas especiais competências.”, sendo que “[...] a grande maioria deles, não se chegou ao nível extremo de punição no tocante à demissão”, sendo apenas condenado por crimes militares a uma pena ínfima que foi, inclusive, suspensa. Disse também o autor que, decorrente dos mesmos fatos, ele e outros cinco militares foram demitidos administrativamente e que todos já foram reintegrados por meio de decisão judicial proferida nos Processos n. 2000034- 07.2020.9.13.0005 e 2000127-67.2020.9.13.0005. Argumentou que “[...] há coisa julgada (formal), passível de beneficiar terceiro.” e que “ [...] o litisconsorte necessário simples que não participou do processo pode invocar a coisa julgada a seu favor”. Com tais argumentos, requereu o autor a anulação do ato de sanção disciplinar, com a sua reintegração às fileiras da PMMG “[...] ao cargo anteriormente ocupado, com os efeitos funcionais e financeiros daí decorrentes, inclusive, para o mesmo Batalhão que pertencia na data de 02/07/2017.” Na oportunidade, requereu a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como estabeleceu o valor da causa em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 R$14.203,20 (quatorze mil, duzentos e três reais e vinte centavos), “que equivalem a três remunerações dos autores.”. O juiz de direito recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 12, argumentando que em “[...] 02 de julho de 2017, no atendimento do REDS de número 2017-014163223-001, os acusados teriam, em comunhão de vontades, inserido dados falsos no registro da ocorrência e, ainda, deixado de efetuar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, previamente detido pela guarnição”. Disse o representante do Estado de Minas Gerais que a pretensão do autor não merece prosperar, uma vez que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito administrativo e que somente seria possível, em se tratando de sanção disciplinar, a análise do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduziu ainda o representante do réu que o depoimento das testemunhas ouvidas às folhas 571/572, 579/580, 581/583, 584/585, 586/587, 590/591, 593/594, 604/608, 614/616, 617/618, 619/620 e 621/622 comprovariam a prática das transgressões imputadas e que restou demonstrado que o ora apelado promoveu a soltura deliberada do criminoso. Alegou ainda que o ora apelado apreendeu o entorpecente em 03 (três) locais diferentes. Entretanto constou no REDS que a droga teria sido encontrada em um veículo destrancado em via pública, sendo, portanto, constatada a inserção de dados falsos no boletim de ocorrência. Alegou ainda o Estado de Minas Gerais que a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, além do grave escândalo, foram demonstrados, pois “[...] a liberação de um traficante e a inserção de dados falsos em documento público (REDS), coloca em xeque a credibilidade e a imagem da Instituição, tratando-se de condutas gravíssimas.”. Por fim, disse o representante do Estado de Minas Gerais que o pedido de indenização por danos materiais não deve ser deferido, uma vez que a administração militar não praticou qualquer ato ilícito ao exercer seu poder disciplinar. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais que fosse a ação julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais. Intimadas as partes para especificação das provas que pretendiam produzir, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais requereram o julgamento da ação no estado em que se encontrava. O juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedentes as pretensões do autor, bem como condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entendeu o magistrado que foi aplicada sanção disciplinar ao autor sem a devida fundamentação do ato administrativo-disciplinar e que o art. 74 da Lei n° 14.310/2002 exige que a autoridade administrativa competente para a aplicação da sanção disciplinar profira decisão fundamentada, concordando ou não com o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, o juiz de primeiro grau disse que “Não há, portanto, razoabilidade, quando o ato emanado pela autoridade julgadora encontra-se desprovido de fundamentação hábil, especialmente quando o militar seja punido com sanção disciplinar administrativa máxima.”. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso, argumentando que “[...] se presume a veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos, de forma que incumbe ao Autor produzir prova suficiente para afastar a referida presunção e comprovar os fatos alegados na petição inicial.”. Disse o apelante “não houve na r. sentença qualquer apontamento de ilegalidade ou cerceamento de defesa no Procedimento Administrativo, mas tão-somente, entendimento de desproporcionalidade e ausência de motivação suficiente para aplicação da pena de demissão”. Argumenta o Estado de Minas Gerais que, diversamente do constante na sentença, o parecer do Conselho de Ética e Disciplina opinou pela demissão do apelado e, logo no parágrafo seguinte, informa que “De fato, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares – CEDMU, deliberou pela aplicação de sanção disciplinar diversa da demissão”. Alega ainda o apelante que as circunstâncias fáticas foram reconhecidas na sentença, que não houve, na seara criminal, o reconhecimento de inexistência do fato ou negativa da autoria e que “[...] houve motivação suficiente na decisão do Comandante Geral da PMMG para aplicação da sanção, sendo que, juízo valorativo diverso realizado pelo Judiciário não pode prevalecer, sob pena de violação da independência dos poderes.”. Por fim, disse a representante do Estado de Minas Gerais que restaram demonstradas a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, além do grave escândalo, e que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Com tais argumentos, requer o apelante que seja conhecido o presente recurso e seja ele provido para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, assim, a punição aplicada ao apelado. Intimado, o apelado apresentou as suas contrarrazões ao recurso no Evento 35, requerendo que seja mantida a sentença recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença e manter o ato administrativo demissionário. Conforme pode ser verificado nos autos, o ora apelante foi punido com fundamento nos artigos 13, inciso XIII e XVI, e art. 64, II, todos da Lei n° 14.310/2002, no procedimento administrativo inaugurado pela Portaria n° 116.976/8ª RPM, por ter inserido dados falsas em um Registro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Eventos de Defesa Social (REDS) e ainda deixado de efetuar a prisão de um traficante de drogas. Compulsando os autos, percebo que a decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG mencionou os artigos de lei, registrou os posicionamentos contrário da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e favorável do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) na conclusão e o posicionamento convergente no que diz respeito à prática do fato. A conclusão se fundamenta na ocorrência da infração e, por isso, ouso discordar do entendimento exposto na sentença, que informa que o ato administrativo demissionário não teria sido fundamentado. Não vislumbro qualquer desproporcionalidade na decisão que demitiu o apelado das fileiras da PMMG, uma vez que o comandante-geral aplicou a pena prevista em lei, após constatar a subsunção dos fatos à norma. A proporcionalidade da sanção, no caso em comento, foi prevista pelo legislador. Inexiste desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão quando há provas, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), da existência dos fatos, e a decisão foi fundamentada na demonstração de que o militar incorreu na hipótese descrita como punível pela Lei Estadual n. 14.310/2002. Deve ser registrado que o ato administrativo considerou que os fatos imputados ao ora apelado, deixar de efetuar a prisão de um traficante e inserir dados falsos em documento público afetaram a honra pessoal e o decoro da classe e, por isso, foi aplicada a pena de demissão ao apelado. A norma sancionadora deve ser interpretada conforme seu escopo e, nesse caso, a proteção é, sobretudo, à honra pessoal e ao decoro da classe dos militares. Portanto, vislumbro que a sanção aplicada foi adequada às condutas imputadas ao apelado. Não é possível aferir qualquer desproporcionalidade pelo fato de outros policiais terem sido reintegrados judicialmente, uma vez que a observância de tal princípio deve ocorrer no momento da edição do ato administrativo, não sendo, pois, possível exigir do comandante-geral da PMMG ter ciência de fatos ocorridos após a edição do ato impugnado. O fato de outros policiais terem sido reintegrados judicialmente não tem reflexo na presente ação, uma vez que a decisão demissionária apreciou a conduta apenas do ora apelado. Sobre a necessidade de contemporaneidade dos argumentos fáticos para a sua influência na motivação do ato administrativo, destaco a lição de Marçal Justen Filho, quando afirma o seguinte: Não se pode realizar um juízo retrospectivo, reputando inválido o ato com base em informações ou segundo efeitos fáticos produzidos posteriormente. Não se exige da autoridade administrativa o dom da onisciência. (Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., saraiva, 2008, ps. 894/895) Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e manter o ato punitivo demissionário. Na oportunidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condeno o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da presente causa. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que deu provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, para manter o ato administrativo demissionário. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator